Tribunal: TJBA
Processo: 8065141-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065141-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JESSICA MANCINI SANTOS ROCHA NOVAES, ROBERTO DUARTE ALBAN APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. OMISSÃO QUANTO AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NO PERÍODO INTERMEDIÁRIO. ART. 1.022, II, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por segurado contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação para converter o auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez acidentária, fixando a data de início do benefício (DIB) em 05/04/2024. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do pedido de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (NB 633.508.578-3) desde a cessação administrativa, ocorrida em 19/04/2023, até a véspera da implantação da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de apreciar o pedido de restabelecimento do benefício por incapacidade temporária no período compreendido entre a cessação administrativa e o início da aposentadoria por invalidez, bem como se o eventual saneamento do vício enseja atribuição de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4 - O recurso de apelação formulou expressamente pedido de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde 19/04/2023, além da conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. 5 - O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a incapacidade e concedido a aposentadoria por invalidez com DIB fixada em 05/04/2024, não apreciou o pleito relativo ao período intermediário entre a cessação do auxílio e o início da aposentadoria. 6 - O laudo pericial judicial fixou a data de início da incapacidade em 22/02/2021, evidenciando a persistência da incapacidade à época da cessação administrativa, o que torna necessária a análise do direito às parcelas pretéritas. 7 - A ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia configura omissão apta a ser sanada pela via dos aclaratórios. 8 - O suprimento da omissão implica a integração do dispositivo do acórdão para reconhecer o direito ao recebimento do auxílio por incapacidade temporária no período de 19/04/2023 a 04/04/2024, com a devida compensação dos valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável. 9 - A atribuição de efeitos infringentes é admitida quando o saneamento do vício conduz, logicamente, à modificação do dispositivo do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar o INSS ao pagamento das parcelas do auxílio por incapacidade temporária no período de 19/04/2023 a 04/04/2024, observada a compensação dos valores pagos a título de benefício inacumulável, mantidos os demais termos do julgado. Tese de julgamento: 11 - Configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de manifestação sobre pedido expressamente formulado e relevante para a definição do alcance da condenação. 12 - O saneamento da omissão pode ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a integração do julgado alterar o dispositivo. 13 - Reconhecida a incapacidade laboral em momento anterior à cessação administrativa do benefício, é devido o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária até a véspera da implantação da aposentadoria por invalidez. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.590.503/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, ACOLHER, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar o INSS ao pagamento das parcelas do auxílio por incapacidade temporária no período de 19/04/2023 a 04/04/2024, observada a compensação dos valores pagos a título de benefício inacumulável, mantidos os demais termos do julgado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06